Tribunal: TJMT
Processo: 1003678-11.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003678-11.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISAMAR LEAL NOGUEIRA - CPF: 463.665.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANIZIO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 060.949.371-04 (APELANTE), LUCAS PIMENTEL FIGUEREDO - CPF: 016.006.571-25 (ADVOGADO), ADALGIZA CARVALHO DE LIMA - CPF: 660.807.971-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), EURIPEDES FERREIRA BATISTA - CPF: 415.917.041-20 (ASSISTENTE), FREDSON ARISTIDES MACIEL - CPF: 459.400.611-68 (ASSISTENTE), NATALICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 545.755.831-20 (ASSISTENTE), RAIMUNDO BARROS COELHO - CPF: 487.706.551-20 (ASSISTENTE), RONALDO ADRIANO RODRIGUES BATISTA - CPF: 003.808.761-83 (ASSISTENTE), VANDINEY FERREIRA ALVES - CPF: 019.973.301-56 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVEU AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE: JOANIZIO CARVALHO DE OLIVEIRA, ADALGIZA CARVALHO DE LIMA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
DIREITO POSSESSÓRIO
–
HIPOTECA SOBRE FAZENDA DIVERSA
–
AMEAÇA DE PENHORA NÃO DEMOSNTRADA -

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legitimidade para propor
Embargos
de
Terceiros é
da parte que não faz parte da relação jurídica formulada na ação principal, mas que acaba por sofrer constrição ou ameaça a direito (artigo
674
do CPC), cuja não comprovação da legitimidade acarreta a extinção da ação, como dispõe o artigo 485, VI do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

JOANIZIO CARVALHO DE OLIVEIRA, ADALGIZA CARVALHO DE LIMA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2ª
Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
, que, nos autos
de

Embargos
de Terceiro

n.

1003678-11.2023.8.11.0004

ajuizada
em desfavor

d
e

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, face ao reconhecimento de ilegitimidade ativa.

O
s
Apelante
s
, em suas razões
de recurso,
aponta
m
os seguintes argumentos de reforma
:

Afirma que
embora
não figurem no título ofertado em garantia (Matrícula 580) e com a operação não tenha qualquer relação, é possuidor de imóvel que sofre clara sobreposição de coordenadas falsas informadas ao apelado, as quais não constam da matrícula, mas em CROQUI elaborado para a concessão do crédito (CROQUI de Id. 103409440 dos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1003363-51.2021.8.11.0004).

Relata que
localização indicada no croqui do imóvel alvo da penhora na ação de execução é a mesma localização do seu imóvel, logo, latente sua legitimidade
diante da ameaça de sofrer constrições indevidas
;

Relata que, conforme relatório de servidor do INDEA, o imóvel hipotecado que está sendo alvo da penhora e avaliação não existe, logo
, o Apelado pode ter sido alvo de uma fraude
;

Reverbera que, ainda que
o apelado tenha reconhecido qualquer relação entre os imóveis, ainda insiste nos atos de constrição e avaliação
;

Desta feita
, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
a sentença
atacada
reco
nhecendo o interesse de agir dos
Apelante
s
, ante a sobreposição das coordenadas que constam no croqui ao imóvel denominado Fazenda Califórnia
. (ID.
217653219
)

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões em ID.
217653232
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JOANIZIO CARVALHO DE OLIVEIRA, ADALGIZA CARVALHO DE LIMA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
JOANIZIO CARVALHO DE OLIVEIRA, ADALGIZA CARVALHO DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos de Embargos de Terceiro n. 1003678-11.2023.8.11.0004 ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, face ao reconhecimento de ilegitimidade ativa.

Os Apelantes afirmam que são possuidores do imóvel que sofre clara sobreposição de coordenadas com o imóvel dado em garantia ao Apelado.

Reverbera que as coordenadas indicadas no imóvel hipotecado (Matrícula 580), informados no CROQUI juntado pelo Apelado na execução, está inserida dentro de sua propriedade que em nada tem a ver com a execução. (CROQUI de Id. 103409440 dos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1003363-51.2021.8.11.0004).

Relata, ainda, que no dia 24/06/2024, o meirinho retornou ao imóvel e procedeu com a penhora e avaliação de parte do seu imóvel, fato que, por si só, demonstra o interesse de agir na demanda e sua qualidade de terceiro prejudicado (ID. 222812699).

Pois bem.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro apresentado por

JOANIZIO CARVALHO DE OLIVEIRA e ADALGIZA CARVALHO DE LIMA interposto n
a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.1003363-51.2021.8.11.0004 que a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU move em desfavor de Elisamar Leal Nogueira.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial está lastreada com uma Cédula de Crédito Bancário n. B91030308-6, no valor de R$ 215.450,00 (duzentos e quinze mil quatrocentos e cinquenta reais) que figura como devedor Elisamar Leal Nogueira.

Na oportunidade da negociação, foi dado em garantia a hipoteca cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros um imóvel rural matrícula n. 580, denominado Fazenda Santa Barbara, localizada no Município de Porto Alegre do Norte, cujas coordenadas do imóvel estão descritas no CROQUI juntado no Id. 103409440 da ação n. 1003363-51.2021.8.11.0004.

Ajuizada a ação de execução, o juízo a recepcionou determinando a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel rural hipotecado, momento em que, de posse do mandado, o meirinho se dirigiu até a localização indicada pelo Exequente e, não encontrando a Fazenda Santa Barbara no perímetro apontado, se deparou com o imóvel dos Apelantes, qual seja a Fazenda Califórnia.

Isso porque, as coordenadas indicadas no CROQUI descrevem um perímetro que se encontra dentro da Fazenda Califórnia, propriedade dos Apelantes.

A penhora e avaliação, naquela primeira oportunidade, não foi perfectibilizada e o Sr. Meirinho devolveu os fatos ao juízo e, por precaução, suscitou dúvidas quanto a continuidade dos atos uma vez que na localização indicada se encontra a propriedade dos Apelantes que não figuram na ação.

Consubstanciada na ameaça de penhora sobre o seu bem imóvel, os Apelantes opuseram os Embargos de Terceiro, relatando que a localização indicada no CROQUI se trata da localização do seu imóvel que nada tem relação com a garantia hipotecária.

Após apresentação da contestação, o juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Apelado, uma vez que, conforme consta dos autos, a presença do oficial de justiça na propriedade dos Apelantes se deu tão somente por uma falha na localização do imóvel de propriedade do executado, que agiu corretamente o meirinho em não proceder a penhora.

Dito isso, considerando que os Apelantes não fazem parte da execução, bem como que a sua propriedade não é alvo da garantia hipotecária, extinguiu a ação sem resolução de mérito, pela qual, agora, se busca reforma.

INTERESSE DE AGIR

Os Apelantes insistem no interesse de agir, uma vez que há latente sobreposição de coordenadas entre o imóvel de matrícula n. 580 dado em hipoteca -que é alvo da penhora e avaliação-, e o imóvel de propriedade dos Apelantes que em nada tem conexão com a garantia ou a relação contratual em execução.

Afirmam que um funcionário do INDEA produziu um relatório onde demonstra a Fazenda Santa Barbara que é objeto da penhora não existe e, por isso, haveria fortes indícios do Apelado ter sido alvo de uma fraude.

Além disso, informa em ID. 222812699 que em retorno do meirinho em sua propriedade, houve a penhora e avaliação de parte do imóvel, fato que, por si só, demonstra a interesse de agir dos Apelantes.

Revisitando o caderno processual, tenho que a sentença recorrida merece reparos.

Sem muitas delongas, a realização de penhora e avaliação no imóvel dos Apelantes, advinda de uma ordem emanada na ação de execução em que não são partes e que sua propriedade não é objeto, demonstra com claridade o interesse de agir dos Apelantes.

Malgrado o juízo tenha extinguido a ação de Embargos à Execução indicando expressamente que a primeira visita do meirinho na propriedade dos Apelantes teria se dado por um mero erro de localização, na ação principal foi determinado novamente a realização da penhora na localização encontrada.

Há de ressaltar, inclusive, que as dúvidas suscitadas pelo meirinho em sua primeira visita ao imóvel, informando sobre a divergências dos reais proprietários e o imóvel, nada se manifestou o juízo, limitando-se a emitir uma nova ordem de penhora sobre o imóvel que foi cumprida pelo meirinho.

Diante disso, parte do imóvel dos Apelantes foi penhorada, conforme auto de avaliação juntado em ID. 222814150, nascendo, evidentemente, o interesse de agir dos Apelantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – IMÓVEL QUE POSSUI TRÊS COPROPRIETÁRIOS – PENHORA E ALIENAÇÃO INTEGRAL – INVIABILIDADE – PARTES IDEAIS DO IMÓVEL CONSTRITO QUE NÃO PERTENCEM AOS DEVEDORES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O terceiro alheio ao processo pode defender sua posse sem estar submetido ao prazo constante do art. 1.048 do Código de Processo Civil (AgRg nos EDcl no AREsp nº 243.495/MT).
O auto de penhora não constitui documento essencial à propositura dos embargos de terceiro, mesmo porque estes ficam apensos ao feito principal, onde o documento pode ser consultado. Se o imóvel possui três coproprietários, mas apenas um deles é devedor na ação executória, inviabilizada está a constrição e alienação judicial da totalidade do bem.
O embargante ostenta legitimidade e interesse de agir se não é parte no processo principal e sua parte ideal do bem foi penhora, ou até mesmo alienada e adjudicada a outrem.

(N.U 0001015-05.2012.8.11.0033, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016) (grifo nosso)

EMBARGOS DE TERCEIRO – INTERESSE DE AGIR – PROPRIEDADE COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. A preliminar de ausência de interesse de agir suscitada nos embargos de terceiros, sob o fundamento dos embargantes não terem não terem comprovado ter a posse mansa e pacífica sobre o bem penhorado, obviamente se confunde com o próprio mérito da demanda, portanto, como tal deve ser apreciado.
Sendo os embargantes possuidores do imóvel constritado pela penhora determinada na ação de execução, deve ser julgado procedente os embargos de terceiro
.
(N.U 0007446-51.2000.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014) (grifo nosso)

Posto isso, considerando os documentos juntados à inicial, em que se comprova serem possuidores da área constrita, bem como que os Apelantes não fazem parte da ação de execução, latente o interesse de agir no manejo da ação de Embargos de Terceiro.

Importa dizer que não há que se aplicar a teoria da causa madura, uma vez que a ação foi extinta sem que houvesse sido oportunizada a instrução processual às partes.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Sem honorários em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024